Tribunal: TCU
Processo: 013.386/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos em face de deliberação que declarou a inidoneidade da embargante para participar de licitações na Administração Pública Federal em razão de irregularidades nas licitações relacionadas a obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. em face do Acórdão 2638/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a pedidos de reexame interpostos pela embargante e pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 414/2018-TCU-Plenário , em que constou declaração de inidoneidade da empresa embargante, pelo prazo de três anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante, à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União no Paraná.